Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO ONEROSA.
1. Possível a partilha dos direitos possessórios sobre imóvel e das benfeitorias nele realizadas, mesmo que não regularizado, tendo em vista o seu valor econômico, devendo ser possibilitado à parte a comprovação de que o casal o adquiriu onerosamente durante a constância do casamento.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.